Tribunal: TJDFT
Processo: 0727679-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Vasco Vieira Rosa em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Eduardo Lowenhaupt da Cunha –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel designado como apartamento 304, Bloco B-15, QRSW 02, Sudoeste/DF, objeto da matrícula no 95307 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mantendo incólume a constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara que o imóvel individualizado constitui bem de família, pois representa o único bem imóvel de sua titularidade e no qual reside. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, no qual reside há muitos anos, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Assinalara que, conquanto na declaração de seu imposto de renda tenha declarado que reside em outra localidade, a saber, SCS Quadra 02 Bloco C, sala 615, Asa Sul, trata-se na verdade de seu endereço comercial. Pontuara que possui união estável de mais de 30 (trinta) anos com a Sra. Cristina Ramos, com quem tem dois filhos e todos residem no imóvel individualizado. Pontuara que, nesse contexto, restara positivado que não é proprietário de nenhum outro imóvel e, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada, de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Vasco Vieira Rosa em face da decisão que, nos autos da execução manejada em seu desfavor e de outra litisconsorte pelo agravado – Eduardo Lowenhaupt da Cunha –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel designado como apartamento 304, Bloco B-15, QRSW 02, Sudoeste/DF, objeto da matrícula no 95307 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mantendo incólume a constrição. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através do executivo que maneja em seu desfavor. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. Conforme se infere dos autos da ação executiva, a penhora incidira sobre os direitos aquisitivos de titularidade do agravante pertinentes ao imóvel designado como apartamento 304, Bloco B-15, QRSW 02, Sudoeste/DF, objeto da matrícula no 95307 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal[1]. Sustenta o agravante que o imóvel é impenhorável, porquanto nele reside com sua família, não sendo titular de nenhum outro imóvel. Estabelecidas essas premissas de fato, a prova de que o imóvel penhorado qualifica-se como bem de família é eminentemente documental e está afeta ao excutido, adquirindo relevo especial os assentos constantes do fólio real. Demais disso, outros documentos afiguram-se hábeis a corroborar a alegação de que o imóvel alcançado pela constrição se qualifica como bem de família - v.g. faturas de energia elétrica e serviços de água, boletos pertinentes às taxas condominiais pertinentes à unidade, correspondências diversas, faturas de serviços de telefonia, declarações de vizinhos e/ou síndico etc -, porquanto aptos a positivarem que o imóvel é destinado à residência do executado e de sua família. Na hipótese, conquanto tenha sido positivado que o agravante é proprietário unicamente do imóvel individualizado, não evidenciara que nele reside com sua família, cingindo-se a formular essa derradeira alegação, sem lastro material. Consoante a salvaguarda legal, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[2], inclusive porque não se enquadra o débito (honorários advocatícios de sucumbência) perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. De acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Essa lei especial estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema, Ricardo Arcoverde Credie[3] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo o executado, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana, excetuadas tão somente as situações expressamente pontuadas pelo legislador. No caso, conforme pontuado, o agravante não é proprietário de qualquer outro imóvel, o que restara evidenciado pelas certidões imobiliárias negativas[4] e pelo resultado da consulta ao sistema e-RIDF[5]. Ocorre que do cotejo dos autos do executivo não sobejam elementos hábeis a indicar que reside no imóvel nomeado. Com efeito, em diligência realizada na data de 21.07.2021, destinada à intimação do sócio administrador da litisconsorte executada acerca da penhora de parte do faturamento da empresa, fora certificado que a moradora do imóvel individualizado é a Sra. Cristina Ramos, confira-se[6]: “Certifico e DOU FÉ que, em cumprimento ao r. mandado, diligenciei em 21/07/2021 às 13:15hs, ocasião em que dirigi-me à QRSW 2, BLOCO B-15, ap.304, SETOR SUDOESTE, BRASÍLIA-DF, CEP 70675-235, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de UNIVERSO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ No 02.715.860/0001-37, e de VITOR RAMOS VIEIRA, visto que ele não reside ou trabalha no local. Conforme informado pela moradora Sra. CRISTINA RAMOS, RG No718.228 SSP/DF, a Empresa foi estabelecida no Setor Comercial Sul e encerrou suas atividades há nove anos aproximadamente. Que o Vitor Ramos Vieira é seu filho, reside em Luziânia e vem esporadicamente visitá-los. Forneceu o celular 61 981525008. O que recolho para apreciação. O referido é verdadeiro. Distrito Federal, 21 de julho de 2021.” A par de aludida certidão, conquanto tenha o agravante alegado que mantém união estável com a Sra. Cristina Ramos, não positivara essa alegação, e a existência da relação poderia ser comprovada mediante a exibição de quaisquer documentos evidenciando o vínculo, notadamente a inclusão da convivente como dependente na declaração de imposto de renda ou plano de saúde, conta bancária conjunta, dentre outros. Cingira-se o agravante, contudo, a alegar que manteria união estável com a moradora do imóvel sem, contudo, apresentar qualquer lastro material comprovando essa alegação. Há que ser salientado ainda que, em consonância com o resultado da pesquisa ao sistema e-CAC[7], o endereço do agravado é na SCS Quadra 2, Bloco C, sala 99, Asa Sul, diverso do imóvel penhorado. Outrossim, nas pesquisas realizadas via Sisbajud[8] e no Serasajud[9], o endereço localizado não coincide com o endereço do imóvel penhorado. Além disso, a citação do agravante fora realizada em seu endereço comercial - SCS Quadra 02, Bloco C, no 99, sala 615, Asa Sul[10]. Assim, não obstante alegue o agravante que reside há muito tempo no imóvel penhorado, não coligira nenhum elemento apto a corroborar essa alegação. Deve ser registrado que o boleto emitido pela operadora de telefonia Claro S/A é datado de 25.08.2022, não se prestando para demonstrar sua residência no imóvel, porquanto emitido após o ajuizamento do executivo e a consumação da penhora, infirmando a verossimilhança da alegação de que reside no imóvel penhorado há vários anos. Essa fatura, em verdade, denota que fora construída como forma de conferir lastro ao ventilado. Do aduzido deflui a evidência de que o agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificarem a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade do bem individualizado por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, estava debitada ao agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, pois nele reside em companhia de sua família, o que não ocorrera. O fato impeditivo da constrição, e lastreador do direito invocado, restara, pois, carente de sustentação material, obstando o acolhimento da arguição. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) Essa egrégia Casa de Justiça perfilha o mesmo posicionamento, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 8.009/90. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não sendo bastante a simples alegação. 2. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão n.837884, 20140110728005APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 161) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 – A jurisprudência desta Corte de Justiça inclina-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, decorre da comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade. 2 – Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da Agravante, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição sobre ele. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão n.831626, 20140020217723AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 202). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. PROVA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O instituto do bem de família tem o objetivo de garantir o direito à moradia da família, razão pela qual é imprescindível, para sua caracterização, que a parte demonstre que o bem é utilizado como residência da entidade familiar. 2. Compete à parte interessada, ao viso de impenhorabilidade, demonstrar que a constrição judicial recaiu sobre bem de família (CPC, art. 333, II). 3. Não havendo demonstração de que o imóvel é bem de família e considerando que o Agravante ofereceu o imóvel como garantia real, deve ser afastada eventual impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.819142, 20140020179526AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2014, Publicado no DJE: 17/09/2014. Pág.: 202) Alinhados esses argumentos e aferido que agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente o imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se passível de constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, considerando que o agravado já apresentara contrarrazões ao agravo, aos terceiros interessados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 94808824 - Pág. 1 (fl. 750) – ação principal. [2] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [3] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17. [4] - ID Num. 118874187 - Pág. 1 a ID Num. 118876195 - Pág. 1 (fls. 1035/1043) – ação principal. [5] - ID Num. 121921665 - Pág. 2 (fl. 1213) – ação principal. [6] - ID Num. 98145953 - Pág. 1 (fl. 796) – ação principal. [7] - ID Num. 131352851 - Pág. 1 (fl. 1385) – ação principal. [8] - ID Num. 131352847 - Pág. 2 (fl. 1380) – ação principal. [9] - ID Num. 131352849 - Pág. 1 (fl. 1383) - ação principal. [10] - ID Num. 33427508 - Pág. 17/18 (fls. 31/32) - ação principal.